Tribunal: CARF
Processo: 10820.721103/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES. DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples, desde que demonstrado, por meio da linguagem de provas, que os trabalhadores prestavam serviços à empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.
Comprovado que a realidade fática da existência das empresas envolvidas demonstra, entre outros aspectos, controle administrativo e financeiro único, confusão patrimonial e financeira, com a assunção pela empresa principal de pagamento de despesas da pessoa jurídica optante pelo Simples, inclusive movimentação da sua conta bancária, responsabilizando-se pelo risco da atividade econômica do prestador de serviço, entre diversos outros apontamentos, é lícito o procedimento de desconsiderar o vínculo do segurado mantido com o prestador de serviço e atribuir a relação tributária diretamente com a empresa principal, para a qual os trabalhadores efetivamente prestaram o serviço.
In casu, restou demonstrado os requisitos do vínculo empregatício entre a autuada e os prestadores de serviços.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos" não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.721103/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.232 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
BICAL BIRIGUI CALCADOS IND E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado
com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples, desde que demonstrado,
por meio da linguagem de provas, que os trabalhadores prestavam serviços à
empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.
Comprovado que a realidade fática da existência das empresas envolvidas
demonstra, entre outros aspectos, controle administrativo e financeiro único,
confusão patrimonial e financeira, com a assunção pela empresa principal de
pagamento de despesas da pessoa jurídica optante pelo Simples, inclusive
movimentação da sua conta bancária, responsabilizando-se pelo risco da
atividade econômica do prestador de serviço, entre diversos outros
apontamentos, é lícito o procedimento de desconsiderar o vínculo do segurado
mantido com o prestador de serviço e atribuir a relação tributária diretamente
com a empresa principal, para a qual os trabalhadores efetivamente prestaram o
serviço.
In casu, restou demonstrado os requisitos do vínculo empregatício entre a
autuada e os prestadores de serviços.
RELATÓRIO
DE
VÍNCULOS.
INOCORRÊNCIA
DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721103/2011-78
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos"
não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas
físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede
recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
BICAL BIRIGUI CALCADOS IND E COM LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 9a Turma da DRJ em Ribeiro Preto/SP, Acórdão no 14-38.351/2012, às e-fls.
1.274/1.285, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais
destinadas ao INCRA incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados (sócios das
pessoas jurídicas – caracterização), em relação ao período de 01/2009 a 12/2010, conforme
Relatório Fiscal, às e-fls. 19/27, consubstanciado no DEBCAD n° 51.006.815-4.
A autoridade lançadora esclarece que a fiscalização considerou como empregados
da autuada - para fins de aplicação da legislação previdenciária - todos os empregados e
contribuintes individuais (empresários) que “formalmente” prestaram serviços às Empresas de
Pequeno Porte - EPP mencionadas no “Relatório de Despersonalização das Empresas de
Pequeno Porte” e Anexos, integrantes do processo, sendo lançadas as contribuições decorrentes
destes fatos geradores, apuradas conforme folhas de pagamento das EPP. São elas:
- L C Finati Calçados Ltda – EPP;
- L A dos Santos Garcia Calçados Ltda – EPP;
- Benasse & Bosquette Calçados Ltda – EPP;
- Debortoli & Debortoli Calçados Ltda – EPP;
- Gonçalez & Bosquette Ltda – EPP.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

Em relação ao INCRA, também foi lançada a contribuição incidente sobre a
remuneração dos segurados formalmente registrados como empregados da autuada.
A contribuição ao INCRA foi lançada separadamente em virtude de discussão
judicial promovida pela autuada quanto à constitucionalidade desta exação.
Em virtude da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória n°
449/2008, foi aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96, para as
competências a partir de 12/2008.
Há no processo o Relatório de Despersonalização das Empresas de Pequeno Porte,
apresentando os fatos que levaram a fiscalização a considerar empregados formalmente
admitidos pelas EPP - além de seus sócios gerentes - como empregados, de fato, da BICAL.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.294/1.319, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
Inicialmente, discorre acerca da lavratura fiscal e do contexto macroeconômico no qual
se inserem as atividades analisadas durante o procedimento fiscal. Ressalta a
necessidade de se ter em mente toda a complexidade dos fatos, da cooperação e
dependência indispensáveis entre os diversos elementos que integram a cadeia produtiva
e o crescente grau de especialização das atividades do setor calçadista que exigiu a
adaptação das empresas, incluindo participantes de pequeno porte que se dedicam a
determinadas etapas do processo produtivo que deixaram de ser desenvolvidas por
empresas que antes se ocupavam de todas as etapas. Todas essas questões não foram
levadas em consideração pelos agentes da fiscalização.
Afirma que a jurisprudência admite a terceirização da atividade fim da empresa, não se
aplicando o Enunciado 331 do TST (transcreve jurisprudência a respeito do tema).
Afirma que não houve a alegada transferência de empregados da BICAL para as EPP
nos moldes relatados pela fiscalização, ocorrendo apenas a contratação de parte dos
antigos empregados da BICAL, o que não ocorreu de imediato na maioria dos casos.
Também não é correto afirmar que houve apenas a divisão formal da empresa, sendo
que as EPP assumiram efetivamente a responsabilidade pela produção.
A BICAL optou pela contratação de EPP de antigos empregados de sua confiança, com
capacidade técnica indiscutível e comprovada, que conheciam o serviço a ser realizado
e estavam alinhados com as práticas da empresa.
Inicialmente as EPP utilizaram o maquinário da BICAL, mas sob sua supervisão e
responsabilidade exclusivas, o que é natural na realidade econômica atual e justifica os
procedimentos de trabalho desenvolvidos pelos empregados e sócios gerentes das EPP.
Assim, os trabalhos eram prestados sob a forma de cessão de mão-de-obra, motivo pelo
qual os empregados das EPP trabalhavam nas dependências da BICAL, não existindo
atividade nas sedes das EPP, que por essa razão eram as residências dos sócios.
Exceção a essa regra era a EPP L A dos Santos Garcia, que prestava serviços em seu
próprio estabelecimento. Com o passar do tempo, verificando-se que esta experiência
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

funcionava bem, a BICAL adotou este modelo com as outras EPP, segregando seu
estabelecimento e cedendo a estas prestadoras o espaço produto dessa segregação, o que
explica o fato de cada EPP, à época da fiscalização, utilizar espaço determinado,
conforme contratos de locação.
Nesse contexto, a eventual presença de empregado de uma EPP em área locada a outra
ou da própria BICAL não representa ilícito, mas mera necessidade operacional.
Além disso, a verificação feita pela fiscalização de que havia empregados de uma
empresa em setores de outras deu-se em relação a um único momento, não servindo de
prova para se afirmar que havia a continuidade dessa situação.
Os MPF das EPP não foram assinados por seus sócios, assim, não procede o argumento
de que estes sócios estavam na BICAL no momento do recebimento dos MPF.
Ressalta que as EPP L A dos Santos e L C Finatti têm suas sedes em endereços distintos
da BICAL, sendo geridas diariamente por seus sócios, presentes em seus
estabelecimentos, não havendo prova em contrário. A respeito, os contratos de
industrialização rezam apenas que os produtos serão industrializados de acordo com as
especificações da BICAL, com o material por ela fornecido e sob sua fiscalização,
cuidados necessários já que o produto levará a marca BICAL, visando assim, garantir o
padrão de qualidade exigido pelo mercado.
A exclusividade na prestação dos serviços pelas EPP justifica-se pela necessidade de
sigilo profissional ante os concorrentes do setor e pela ausência de capacidade ociosa
das EPP para prestarem serviços a outras empresas.
Quanto a existência nos quadros das EPP de empregados com funções não relacionadas
aos contratos de industrialização, afirma que qualquer empresa possui empregados da
área administrativa. Não é diferente com as EPP, embora suas atividades não estejam
relacionadas com a execução dos contratos de prestação de serviços, tais profissionais
são necessários e sua presença nos quadros das EPP apenas denota a real existência de
tais empresas.
Também não existe a dependência econômica sustentada pela fiscalização, estando as
relações comerciais desenvolvidas entre a BICAL e as EPP dentro da realidade de
mercado para empresas que mantém entre si um bom relacionamento.
A dependência operacional não se caracteriza, pois, no presente caso verifica-se apenas
a associação de empresas que integram um mesmo pólo produtivo, além do fato de que
os serviços de contabilidade e recursos humanos são prestados pelo mesmo escritório.
Reforça sua tese, segundo entende, o fato da BICAL contratar outras EPP para a
prestação de serviços que não foram mencionadas pela fiscalização.
É ilegal a inclusão dos sócios na condição de responsáveis solidários, no relatório de co-
responsáveis.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

PRELIMINAR
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO

De início, quanto ao requerimento pela decretação da nulidade das autuações por
vício formal e ofensa ao direito de ampla defesa e contraditório, tais alegações são formuladas no
encerramento da peça recursal de forma genérica, sem que a recorrente tenha especificado qual
seria o vício formal ocorrido ou em que o procedimento fiscal teria ofendido seu direito de
defesa ou ao contraditório. Assim, seria desnecessárias maiores considerações a respeito. No
entanto, por amor ao debate, seguiremos na analise da validade do lançamento.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Neste diapasão, afasto a preliminar pleiteada.

MÉRITO
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
–
CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Insurge-se a empresa em relação aos lançamentos efetuados em seu nome
referentes às remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais formalmente
vinculados às EPP listadas no Relatório Fiscal.
De início, a solução do presente litígio repousa na verificação da possibilidade ou
não da autoridade lançadora caracterizar a contratação de empregados sob a roupagem de
pessoas jurídicas ou da utilização de pessoas jurídicas para complementação da remuneração de
empregados.
Preceitua a Carta da República que a ordem econômica é fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, com expressa garantia para todos do livre exercício de
qualquer atividade econômica. Assim está redigido o artigo 170:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.
O preceito constitucional é claro em garantir que qualquer do povo pode exercer
todo tipo de atividade econômica encontrando, por óbvio, na lei, o limite desse exercício.
Dessa constatação, podemos inferir que é lícito ao profissional que presta
serviços, fazê-lo por meio de uma pessoa jurídica, uma vez que o exercício dessa atividade
econômica não encontra óbice legal, tampouco a constituição de uma empresa com essa mister
ofende a ordem jurídica.
Cediço que a conformação societária dessa pessoa jurídica é critério daquele que a
constitui, existindo no ordenamento pátrio diversos modelos societários que se amoldam a esse
mister .
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

Constituída a pessoa jurídica, essa ficção passa a contar com a tutela do
ordenamento jurídico que empresta personalidade ficta a essa pessoa, que passa a ser objeto e
sujeito de direito.
Não obstante, a prestação de serviços atividade econômica cujo o objeto é uma
obrigação de fazer por vezes também é prestada por uma pessoa física, realizada pelo trabalho
dessa pessoa, atividade também valorizada pelo mesmo comando constitucional acima
mencionado.
Por muito tempo, a doutrina distinguiu pelo atributo da pessoalidade, a prestação
de serviços realizado pela pessoa jurídica daquele prestado pela pessoa física. Assim, quando o
contratante precisava que tal serviços fosse prestado por determinada pessoa, era essa a
contratada, em razão da característica única que é atributo típico do ser humano, do trabalhador.
Se, por outro lado, a prestação do serviço se resumia a um objetivo determinado, um 'facere'
pretendido, a contratação de pessoa jurídica atendia a essa necessidade, vez que despicienda a
característica de personalidade para a execução do objeto do contrato de prestação de serviços.
Se por um lado, no âmbito dos contratos, tal diferenciação interessa somente às
partes, causando pouco, ou nenhum, impacto a terceiros, por outro, no âmbito tributário, tal
diferenciação é ponto fulcral, em razão da diferenciação da exação incidente sobre as duas
formas de prestação de serviços, menos onerosa quando prestada por pessoa jurídica.
O menor custo tributário, tanto para o contratante, quanto para o prestador de
serviços, fomentou uma crescente transformação de pessoas físicas que prestavam serviços,
trabalhadores portanto, em empresas.
Em 2005, com o advento da Lei no 11.196, a legislação tributária passou a
explicitamente admitir tal fenômeno. Vejamos a redação do artigo 129:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002Código Civil.
Claríssima a disposição legal. Havendo prestação de serviços por meio de pessoa
jurídica, mesmo que atribuição de obrigações às pessoas físicas, e sendo esses serviços de
natureza intelectual, assim compreendidos os científicos, os artísticos e os culturais, o tratamento
fiscal e previdenciário deve ser aquele aplicável as pessoas jurídicas, exceto no caso de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, como consta das disposições do artigo 50 do Código Civil
Brasileiro.
Não obstante o exposto, cediço recordar que a CLT impõe limite legal à prestação
de serviços por pessoa jurídica. Tal limite se expressa exatamente na relação de trabalho.
Vejamos as disposições da Lei Trabalhista:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
(...)
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza
não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de
trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

(...)
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
(grifei)
Patente o limite da prestação de serviços personalíssimos por pessoa jurídica: a
relação de emprego.
Ao recordarmos as disposições do CTN, constantes não só do parágrafo único do
artigo 116, como também do inciso VII do artigo 149, podemos asseverar que, encontrando a
Autoridade Tributária as características da relação de emprego na contratação de prestação de
serviços por pessoa jurídica, surge o direito do Fisco de desconsiderar tal situação jurídica, vez
que dissimuladora do contrato de trabalho, e constituir o crédito tributário decorrente da
constatação do fato gerador verificado com o trabalho da pessoa física.
No mesmo sentido, a legislação previdenciária, por meio do artigo 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, impôs ao
Auditor Fiscal a obrigação de considerar os contribuintes individuais (autônomos) ou outros
prestadores de serviços pessoas jurídicas como segurados empregados, quando verificados os
requisitos legais, in verbis:
Art. 229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social, constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado
Verifica-se do artigo supracitado, que o legislador ao mencionar “ [...] ou sob
qualquer outra denominação [...]”, deu margem a desconsideração da personalidade jurídica de
empresas, quando constatados os pressupostos para tanto, tal como procedeu o Auditor Fiscal na
presente demanda.
Mais a mais, esse procedimento também encontra respaldo no Parecer/MPAS/CJ
no 1652/99 c/c Parecer/MPAS/CJ no 299/95, os quais apesar de não vincularem este Colegiado,
tratam da matéria com muita propriedade, com as seguintes ementas:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
–
CUSTEIO
–
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO–
DESCARACTERIZAÇÃO DE MICROEMPRESÁRIOS. 1. A descaracterização de
microempresários, pessoas físicas, em empregados é perfeitamente possível se
verificada a existência dos elementos constituintes da relação empregatícia entre o
suposto “tomador de serviços” e o tido “microempresário.
EMENTA
Débito
previdenciário.
Avocatória.
Segurados
empregados
indevidamente
caracterizados como autônomos. Procedente a NFLD emitida pela fiscalização do INSS.
Revogação do Acórdão no 671/94 da 2a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, que decidiu contrariamente a esse entendimento.
Ainda a respeito do tema, cumpre transcrever o artigo 12, inciso I, alínea “a”, da
Lei no 8.212/91, que assim estabelece:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas?
I – como empregado:
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;”
Assim, constatados todos os requisitos necessários à caracterização da relação
laboral entre o suposto tomador de serviços com os tidos prestadores de serviços (pessoas
jurídicas), a autoridade administrativa, de conformidade com os dispositivos legais
encimados, tem a obrigação de caracterizar como segurado empregado qualquer
trabalhador que preste serviço ao contribuinte nestas condições, fazendo incidir,
conseqüentemente, as contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas ou
creditadas em favor daqueles.
Transposta a questão atinente à fundamentação legal, passa-se à análise dos
fundamentos de fato que embasam os procedimentos adotados pela fiscalização.
Nesse particular o Relatório Fiscal, ao qual ora se reporta, traz um extenso rol de
elementos que levaram à conclusão de que as EPP, embora formalmente sob a titularidade de
outras pessoas fisicas, integravam a empresa notificada.
Pode-se resumi-lo nos termos seguintes:
- localização das EPP nos endereços da sede e antigas filiais da BICAL;
- EPP possuem como sócios ex-empregados da BICAL, que continuam
trabalhando nas mesmas funções que desempenhavam a época em que eram CLT;
- oscilações de lucros e prejuízos nas EPP com lucros acumulados irrisórios;
- redução do número de empregados da BICAL e conseqüente aumento de
empregados das EPP (observou-se que muitos empregados demitidos pela BICAL foram
admitidos pelas EPP com funções e salários semelhantes);
- flexibilização e rodízio de empregados entre a BICAL e as EPP, inclusive com a
constatação de empregados de uma empresa trabalhando em outra;
- existência de empregados registrados nas EPP em cargos não condizentes com
os serviços prestados em decorrência dos contratos de industrialização;
- controle gerencial único, realizado na sede da BICAL;
- subordinação hierárquica dos funcionários das EPP à BICAL;
- adiantamentos às EPP por conta de serviços a serem prestados e empréstimos;
- ausência de patrimônio próprio das EPP, que se utilizam dos prédios,
instalações, máquinas e equipamentos da BICAL;
- exclusividade na prestação de serviços.
Minha impressão é que o conjunto probatório juntado pelo Fisco é robusto,
consistente e convergente o suficiente para vincular diretamente os segurados empregados e
contribuintes individuais das EPP ́s à recorrente, atestando a sua condição de verdadeiro tomador
dos serviços prestados pelos segurados. Se já não fosse o bastante, a autoridade lançadora,
comprovou a existência dos requisitos do vínculo empregatício com a empresa BICAL.
Pautado nas provas articuladas por ambas as partes, o convencimento quanto à
vinculação decorre não só do conjunto fático-probatório carreado pela fiscalização, mas também
pela linha argumentativa utilizada para contrapor a acusação fiscal, pela qual a recorrente faz
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

considerações genéricas e demasiadamente teóricas, sem refutar concreta e efetivamente os fatos,
os nomes, os números e os documentos colhidos pela fiscalização ao longo do procedimento de
auditoria.
Ao fim e ao cabo, a análise conjunta dos elementos probatórios leva à conclusão
da efetiva prestação dos serviços pelos trabalhadores para a pessoa jurídica notificada, não
optante pelo Simples.
Sendo assim, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
Qualquer um desses elementos, tomado isoladamente, não é suficiente para justificar a
atribuição da responsabilidade tributária à BICAL. No entanto, tem-se que visualizá-los
dentro do contexto no qual se afiguram conjuntamente na situação fática analisada, o
que revela exatamente a situação descrita pela fiscalização, quanto à inexistência, de
fato, das EPP.
Nesta linha, a transferência de parte dos empregados da BICAL às EPP constituídas por
ex-empregados da BICAL, e a constatação de que os trabalhadores transferidos
continuaram a exercer as mesmas funções, percebendo remunerações semelhantes, por
si só, não basta para embasar a desconsideração da personalidade jurídica das EPP para
fins de aplicação da legislação previdenciária. Mas é certo que tal fato deve ser
considerado em um contexto mais amplo, ao lado de outros indicativos da situação
relatada pela fiscalização.
Da mesma forma, não é suficiente à pretensão fiscal, se tomado de forma isolada, o fato
das EPP desenvolverem suas atividades nas dependências da BICAL ou em endereços
de suas antigas filiais. No entanto, no contexto geral, tal fato também corrobora a
situação verificada.
Quanto à alegação de que algumas EPP têm sede em endereços distintos, registre-se que
a L C Finati funciona no endereço da antiga filial da BICAL com CNPJ
45.377.272/0003-05 e a L A dos Santos Garcia tem endereço na Travessa Marechal
Deodoro, 35, enquanto o endereço da BICAL é neste mesmo logradouro, no número 56.
Portanto, não se pode acolher com base em tais informações a alegação de que tais EPP
tinham autonomia no exercício de suas atividades.
Quanto à exclusividade de prestação de serviços, se por um lado a mesma justifica-se
pela necessidade de sigilo profissional e ausência de capacidade ociosa das EPP, por
outro, reforça o argumento invocado pela fiscalização de que as EPP contrataram
empregados para atividades que não condizem com aquelas que desenvolvem.
Ora, se as EPP - conforme reconheceu a impugnante - atuam exclusivamente no
cumprimento de contratos de industrialização firmados com a BICAL, não se justifica a
presença em seus quadros de profissionais como: programador, auxiliar de exportação,
designer gráfico, estilista, modelista, office boy, promotor de vendas, vendedora,
assistente de marketing, etc.
Para dar cumprimento a um contrato de industrialização firmado com a BICAL, para
quem as EPP prestam serviços com exclusividade, certamente não é necessário que
estas EPP disponham em seus quadros de empregados de promotores de vendas,
assistentes de marketing ou auxiliares de exportação. Muito menos precisam desses
empregados para desempenhar as funções administrativas existentes dentro da
normalidade de qualquer empresa.
Assim, esta constatação fiscal representa consistente elemento de que as EPP admitiam
formalmente empregados que desenvolviam atividades totalmente estranhas às mesmas,
vinculando-se, de fato, à BICAL e não às EPP.
O conjunto probatório presente nos autos confirma a situação considerada pela
fiscalização. Alguns exemplos: o Anexo XXIV do Relatório de Despersonalização é
composto por guias de recolhimentos (GPS) de uma EPP (L C Finati) pagas por outra
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

(Stábile & Benasse); o Anexo XXVII do Relatório de Despersonalização traz
documentos da BICAL assinado pela Sra. Mércia Stábile (sócia de uma EPP); no Anexo
XXXI estão documentos fiscais das EPP nos quais aparece o telefone da BICAL. Tudo
a confirmar que, apesar da divisão formal entre diversas pessoas jurídicas e a separação
formal das tarefas por meio de contratos de prestação de serviços, o que se observou na
realidade foi a inexistência dessa distinção, sendo todas as atividades desenvolvidas, de
fato, sob o controle gerencial da BICAL.
Não se pode negar o liame existente entre empresas que compõem um mesmo pólo
produtivo, o que poderia justificar, por exemplo, a elaboração de contratos padrão entre
uma tomadora e as suas respectivas prestadoras de serviço e o tratamento diferenciado
decorrente de um bom relacionamento entre essas empresas.
No entanto, a cooperação entre empresas e a parceria alegada não justificam uma
empresa arcando com despesas de suas parceiras como se observa no Anexo XXXII4,
ou no Anexo XXXIV que também se refere a contas a pagar das EPP que são
encaminhadas à BICAL. O objeto social da BICAL é a fabricação e comercialização de
calçados e suas partes, sendo completamente estranha a este objeto social a realização
de atividades para as empresas com as quais mantém relações apenas e supostamente
comerciais/industriais, bem como, também não é razoável aceitar que a BICAL assuma
o pagamento de despesas relativas à telefone, água e esgoto, energia elétrica, etc., das
EPP.
Como bem lembrou o ilustre Natanael Martins, em trecho de obra anteriormente
transcrito, “a verdadeira razão de existência de qualquer sociedade empresarial” é “a
percepção de lucros”.
A cessão de máquinas e equipamentos pela BICAL às EPP (Anexo XXVI) e a locação
de partes do estabelecimento da BICAL às EPP (que ocorreu apenas vários anos depois
do início da prestação de serviços) não representam elementos aptos a afastar as
conclusões fiscais, vez que, na essência, continuou observando-se a mesma situação,
com as EPP prestando serviços sob as orientações e o controle da BICAL.
A presença de empregados de uma empresa trabalhando em outra, em determinadas
situações, pode até ser justificável. Mas também aqui esse elemento não pode ser
analisado isoladamente. No presente caso, conforme visto, verificou-se que esse fato
não decorre de uma necessidade operacional de cada uma das empresas, mas - por todos
os elementos de prova colhidos - da unicidade operacional existente, à frente da qual
estava a BICAL.
Aplica-se o mesmo raciocínio quanto ao fato de que a verificação de que os empregados
das EPP trabalhavam na BICAL deu-se apenas em um momento, motivo pelo qual,
segundo a impugnante, não serviria para comprovar a continuidade dessa situação. Mais
uma vez, não se pode considerar tal elemento isoladamente, mas sim entender que
representa apenas um dado adicional comprobatório da situação fática verificada pela
fiscalização com relação à existência de uma única empresa.
A impugnante alega que os MPF das EPP não foram assinados por seus sócios e que tal
fato importa na improcedência da afirmação fiscal de que estes sócios encontravam-se
trabalhando nas dependências da BICAL no momento do recebimento dos MPF.
Este argumento também não altera a situação verificada pela fiscalização.
Os documentos das EPP foram apresentados à fiscalização, nas dependências da
BICAL, por um empregado desta, o que representa mais um indicativo de que todas as
atividades, das EPP e da BICAL, estavam sob o controle da última.
Todos esses fatos, analisados em conjunto, representam óbice a que este órgão julgador
acolha os argumentos apresentados na impugnação de que as EPP assumiram
efetivamente a responsabilidade pela produção, bem como, de que não existia
dependência econômica ou operacional das EPP em relação à BICAL, e que as relações
comerciais desenvolvidas encontram-se dentro da normalidade do mercado.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

Por fim, destaque-se que o fato de a BICAL contratar outras EPP para prestação de
serviços e as mesmas não receberem igual tratamento por parte da fiscalização (os
empregados e sócios dessas EPP não foram considerados empregados da BICAL) atesta
que a autoridade lançadora agiu com critério e prudência, limitando-se a desconsiderar a
personalidade jurídica para fins de aplicação da legislação previdenciária, apenas das
EPP que, comprovadamente, tinham seus empregados e sócios na condição fática de
empregados da BICAL.
Desse modo, conforme afirma a impugnante, é evidente que a BICAL pode valer-se da
contratação de EPP para prestação de serviços, sendo certo que a fiscalização admitiu
tal possibilidade ao não dar indiscriminadamente o mesmo tratamento a todas as EPP.
Em conclusão, formalidades como a regular constituição das EPP ou os contratos de
prestação de serviços, aluguel de instalações e cessão de máquinas e equipamentos, não
se apresentam como argumentos válidos se confrontadas com todos elementos
constatados durante a fiscalização, narrados no Relatório de Despersonalização das
EPP.
Deve ser destacado que neste caso a verdade material, como restou amplamente
demonstrado acima, difere das formalidades dos atos e negócios praticados e sobre estas
prevalece.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora ao atribuir à notificada a
responsabilidade pelo crédito previdenciário aqui discutido, vez que os trabalhadores
formalmente contratados pela EPP, bem como, os próprios sócios gerentes das mesmas, à luz do
contexto fático verificado, preenchem todos os requisitos exigidos por lei para a caracterização
dos vínculos de natureza empregatícia com a BICAL.

DO ANEXO "RELAÇÃO DE VÍNCULOS"

Afirma ser indevida a inclusão de pessoas físicas no pólo passivo da presente
obrigação.
Sem razão a recorrente!!
Isto porque, a matéria objeto de julgamento nesta assentada refere-se à
procedência ou improcedência do lançamento, e não quais bens irão suportar/garantir eventual
crédito tributário definitivamente constituído, após decisão administrativa transitada em julgado,
ou mesmo sobre quem irá recair tal responsabilidade.
A questão suscitada pela contribuinte poderá ser objeto de apreciação em outras
oportunidades, por exemplo, na execução fiscal, obedecidas as normas procedimentais deste
processo, não merecendo aqui fazer maiores considerações relativas a responsabilidade pelo
crédito previdenciário, no tocante aos bens pessoais dos sócios ou da pessoa jurídica, ora
recorrente.
Ademais, na hipótese contemplada nestes autos, além de não se responsabilizar
diretamente, ainda, qualquer outra pessoa pela falta do recolhimento das contribuições ora
lançadas, consoante se infere do anexo “CORESP”, inexiste atribuição da sujeição passiva pelo
crédito tributário em discussão àquelas pessoas, uma vez que o lançamento fora efetuado contra
a empresa e não contra eles. Conforme se verifica da autuação, são os sócios, tão somente co-
responsáveis pelos créditos constituídos, não se cogitando na ilegalidade de tal procedimento por
encontrar respaldo na legislação de regência, como restou claro na decisão de primeira instância,
devendo ser mantido o feito na forma ali decidida.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.232 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721103/2011-78

Aliás, a jurisprudência deste Colegiado, consagrada pela Súmula CARF n° 88, é
por demais enfática ao afirmar que a simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos
CORESP não implica em responsabilidade pessoal – sujeição passiva – de tais pessoas físicas,
não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, como segue:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Neste sentido, inexiste razão para maiores disceptações a respeito da matéria,
mormente em razão das Súmulas do CARF vincularem seus julgadores, não prosperando,
portanto, a pretensão da contribuinte.
Por todo o exposto, estando o lançamento, sub examine, em consonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1344
DF CARF MF
Original